Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). O acórdão deixou de examinar, a partir do cancelamento da autorização de descontos de empréstimos na conta bancária do autor junto ao BRB S.A., a aplicação da Lei Distrital no 7.239/2023.
2. Verificada a omissão em apreciar a notificação para cessar os descontos, merece provimento o recurso para sanar o vício.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.